Tribunal: STF
Processo: RE 1246374
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL – INVIABILIDADE – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O Tribunal Regional Federal da 5ª Região assentou a validade da cláusula de adiantamento de pagamento de honorários advocatícios como condição para a realização de acordos judiciais ou extrajudiciais versando dívida perante Financiamento Estudantil - o FIES. No extraordinário, a recorrente alega violado o artigo 5º, incisos XXXV e LXXIV, da Constituição Federal. Insurge-se contra a cobrança dos mencionados honorários a quem já teve garantida a assistência judiciária gratuita, aludindo à legislação de regência.
    2. Colho do acórdão recorrido o seguinte trecho:
    Ora, se o estudante firma uma transação judicial ou extrajudicial assumindo que poderá arcar com o adiantamento dos honorários advocatícios da ação em que litigava contra a Caixa Econômica Federal, ele está deixando evidente dois fatos: a) goza de saúde financeira suficiente para suportar as prestações mensais renegociadas, além do adiantamento dos honorários, desabando, portanto, a necessidade do benefício assistencial e a condicional quinquenal no exato momento da transação; b) considera que a redução do débito em sua totalidade é satisfatória e aceitável em contraposição à duração do processo e ao próprio deslinde de mérito que poderia lhe ser eventualmente desfavorável. Relevante destacar que a dívida alfim sofreria grande aumento com a aplicação da correção monetária e dos juros de mora, enquanto a ação impugnatória do financiamento original tramitasse. 
    Ademais, julgo que a exclusão da cláusula de adiantamento dos honorários advocatícios descortinaria a seguinte possibilidade indesejável: o oferecimento de acordo pela Caixa Econômica Federal menos favorável ao estudante devedor para o banco ter um crédito adicional e pagar a verba honorária à ADVOCEF em razão da decisão trânsita em julgado na Justiça Trabalhista nesse sentido. 
    Nesse prisma, não antevejo incompatibilidade lógico -jurídica entre a concessão do benefício da justiça gratuita para aquele que busca o Poder Judiciário e não tem condições de suportar os encargos da ação e o cidadão que se vê diante da possibilidade de reduzir o total do débito do FIES na seara meramente administrativa e tem renda para aderir ao acordo nos moldes em guie é apresentado pela credora. 
    Eis a síntese dos embargos de declaração:
    Ou seja, as disposições constitucionais e legais sobre Gratuidade Judiciária e as regras de proteção ao Consumidor não vão ao ponto de obrigar a exclusão de Cláusula de Pagamento de Honorários Advocatícios por parte de eventuais Hipossuficientes, em Acordos Judiciais e Extrajudiciais, porquanto a própria Legislação autoriza a cobrança da referida Verba. 
    Somente pela análise do quadro fático e da legislação de regência seria dado concluir de forma diversa, o que é vedado em sede extraordinária. Confiram com as seguintes ementas:
    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Civil e do Consumidor. Contrato de financiamento. Revisão. Fatos e provas. Cláusulas contratuais. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional, do conjunto fático-probatório dos autos, bem como das normas contratuais firmadas entre as partes. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (agravo regimental no recurso extraordinário com agravo nº 1.197.113, relator ministro Dias Toffoli, Pleno, acórdão publicado no Diário da Justiça de 1º de agosto de 2019). 
    AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL E DANO MATERIAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido – ocorrência, na espécie, de dano moral e material indenizável -, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como, a análise de cláusulas contratuais, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. II – A apreciação dos temas constitucionais, no caso, depende do prévio exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Defesa do Consumidor), do reexame dos fatos e provas constantes nos autos e do contrato celebrado entre as partes. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Precedentes. III – Agravo regimental improvido. (agravo regimental no agravo de instrumento nº 696.403, relator ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, acórdão publicado no Diário da Justiça de 30 de junho de 2011).
    Acresce que o acórdão impugnado revela interpretação de cláusulas contratuais, não viabilizando, conforme sedimentado pela jurisprudência – verbete nº 454 da Súmula do Supremo: Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário, o acesso ao Supremo. 
    3. Ante o quadro, nego seguimento ao extraordinário.
    4. Publiquem.
Brasília, 28 de abril de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator